Tribunal: TJES
Processo: 5002136-58.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002136-58.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: LUCAS MARSAGLIA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS PELO STF NOS AUTOS DO RE 1.140.005/RJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2.
O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.

3.
O cerne do recurso interposto pelo ente estadual é a possibilidade – ou não – de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual

4
.
Como se sabe, no último dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”
e
“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

5
.
Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, não há outra solução senão aderir ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal.

6.
Embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar-lhes provimento e manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5002136-58.2021.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: LUCAS MARSAGLIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, ambos contra a r. sentença de id 5319758, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
LUCAS MARSAGLIA
em face dos recorrentes, julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar que os requeridos, solidariamente, promovam o tratamento médico prescrito a LUIZ MARSAGLIA, com o custeio de toda as despesas a ele inerentes.

Na oportunidade, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas e despesas processuais, enquanto condenou o ente municipal ao pagamento da metade da referida verba. Outrossim, condenou ambos os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, devendo cada um arcar com R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais de id 5319760, aduz o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Já o
MUNICÍPIO DE LINHARES,
em seu apelo de id 5319779, que
(i)
é indevida a sua condenação em verbas sucumbenciais ante o princípio da causalidade; e
(ii)
deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pela parte autora, nos id’s 5319770 e 5319786, pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id 5481784, deixou de se manifestar quanto ao mérito dos recursos de apelações cíveis, e opinou pela confirmação da r. sentença em sede de remessa necessária.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importa deixar claro que, na origem, trata-se de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
LUCAS MARSAGLIA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

MUNICÍPIO DE LINHARES
,
visando a internação compulsória de
LUIZ MARSAGLIA
,
atualmente com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, que apresenta elitismo, e, devido a isso, possui transtorno comportamental e instabilidade decorrente do uso abusivo de bebidas alcoólicas (CID 10 F 10).

Ressaltou, ainda, na exordial, que o requerido
“
esteve assistido pelo Projeto Alimentando Almas por 09 (nove) meses, onde teve algumas crises e fugiu algumas vezes. O referido Projeto, através de declaração, que está em anexo, informou que o estado de saúde do Sr. Luiz Marsaglia está se agravando, levando em consideração as crises que estava/está sofrendo
”
.

Diante desse quadro lhe fora indicado, por médico neurologista, a internação do terceiro demandado em clínica especializada em tratamento de dependência química até a reabilitação do mesmo, porém afirma que a família não possui condições financeiras para arcar com o tratamento.

Pois bem.
De início, em sede de
remessa necessária
, é forçoso esclarecer que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DESINTOXICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Precedentes STJ.
(...).
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 35140111671, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016)
(grifei)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifei)

Outra não é posição adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda
que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde
. (...)

(AgRg no REsp 1574765/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)
(grifei)

Necessário registrar que, apesar de tais julgados não serem especificadamente sobre dependência química, a razão de decidir deve ser a mesma, vez que a pretensão refere-se ao direito à saúde garantido pela Carta Magna.

Por seu turno, quanto a internação compulsória a Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

_______________

Art. 6
o

A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Destarte, deve ser confirmada a obrigação imposta aos entes públicos de custear o tratamento de desintoxicação necessitado pelo cidadão, não merecendo qualquer reparo a ser feito no
decisum
objurgado, porquanto em consonância com a orientação jurisprudencial, a seguir citada:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES - NECESSIDADE DE CITAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEITADAS -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO A SAÚDE - DEPENDENTE QUÍMICO
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3.

O Poder Público é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a necessidade de internação e fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos e exames médicos, sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB⁄88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira.
4.
O laudo médico aponta de forma expressa, a necessidade de internação, o que se revela suficiente para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente.
5.
Apelo não provido.
(TJES, Apelação, 42160002533, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)

(grifei)

_______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. ESTABELECIMENTO PÚBLICO OU PRIVADO ÀS CUSTAS DO MUNICÍPIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
II.
É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito à assistência médica custeada pelo Estado, principalmente quando o cidadão não possui condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento de saúde.
III.
No caso
sub examem
, ficou demonstrado, nos autos, a real necessidade do Recorrido por tratamento de saúde, uma vez que foi constatado que este se encontra com quadro severo e crônico de drogadição, com frequentes episódios de abstinência, necessitando tratamento em instituição especializada para desintoxicação
. V. Não deve prosperar o argumento do Município Recorrente de que a internação do Recorrido seria de competência do Estado do Espírito Santo, exclusivamente, haja vista que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos.
(TJES, Agravo Ap - Reex, 21130020007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)
(grifei)

_______________

DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. AUSÊNCIA
DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INOCORRENCIA. 1. Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das parte
s. 2.
Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.
3.
Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear.
4. Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35149005957, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/04/2015)
(grifei)

Diante desse quadro, verifico o acerto do julgador singular vez que restou devidamente demonstrado que o requerido
LUIZ MARSAGLIA
necessita, de fato, de tratamento médico mediante internação, nos termos do laudo médico lavrado pelo Dr. Bruno Calmon Q. B. Gomes, psicólogo, no Centro de Recuperação da Vida, conforme documentos acostados no id 5319755.

Em prosseguimento, denota-se que o cerne do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
é a possibilidade – ou não – de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual, como ocorre no caso em análise.

Como se sabe, o referido Tribunal Superior, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421 STJ:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Dessa forma, colhe-se do entendimento do C. STJ, que aquela Corte Superior, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO AUTÔNOMO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO PRÓPRIO ESTADO. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. 1. Discute-se nos autos a aplicação ou não da Súmula 421/STJ quando a Defensoria Pública do Estado demanda contra o próprio Estado. 2. Fica afastada a incidência da Súmula 126/STJ quando não existir no acórdão recorrido fundamento constitucional autônomo suficiente para manter o acórdão. 3. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. Sendo o crédito extinto na sua origem, porquanto há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, não há que se falar em coisa julgada. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)
(grifei)

Dessa forma, pelo fato de a Defensoria Pública Estadual ter assistido parte hipossuficiente em demanda contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence, sempre entendi que seria impossível a condenação desta em honorários de sucumbência nas causas patrocinadas por aquela, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Ocorre que, no dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”

“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, não vejo outra solução senão aderir ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse cenário, como a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, representando os interesses do autor, atuou em demanda que foi proposta em face do Estado do Espírito Santo, não há como deixar de reconhecer, em conformidade com o precedente vinculante do STF, a obrigatoriedade dos honorários de sucumbência em desfavor do apelante.

Por derradeiro, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
manejou apelo alegando, em síntese, que
(i)
é indevida a sua condenação em verbas sucumbenciais ante o princípio da causalidade; e
(ii)
deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Todavia, embora a municipalidade alegue que não ofereceu resistência ao pedido, revela-se evidente que apresentou contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, sustentando, inclusive que caberia a esta desincumbir-se de seu ônus processual para a procedência da ação, devendo, portanto, ser mantida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Observa-se das provas constantes do caderno processual o Apelado é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática em que necessita do medicamento Nintedanib para o tratamento de sua enfermidade. 2. Em interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica, 3. Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade do paciente do uso do medicamento Nintedanib, como garantia de seu direito constitucionalmente assegurado de assistência à saúde verifico que, neste ponto, não merece retoque a sentença. 4.
A respeito ao recurso voluntário, no tocante ao honorários advocatícios, não prospera a tese levantada pelo Município de Linhares de que não houve pretensão resistida, pois, verifica-se em sua peça de fl. 83, que houve resistência do Ente Municipal quando se insurge ao pleito inicial alegando que o medicamento pleiteado não faz parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais sob o fundamento de que não teria responsabilidade de disponibilização do medicamento de alto custo, na qual seria obrigação do Estado
. 5. Apelação improvida. Remessa necessária que não altera a sentença.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 030170087677, Relator: JORGE DO
NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)
(grifei)

Do mesmo modo, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao valor atribuído, posto que o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), encontra-se condizente com a quantia fixada por este Sodalício em demandas similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO,
bem como
CONFIRMO
a r. sentença em sede de
remessa necessária
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE
LINHARES
para R$ 700,00 (setecentos reais) cada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.